Tribunal: TJBA
Processo: 8002401-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002401-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARIA LEILIANE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MARIANE MATOS DE NOVAIS, FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO (CPA). MENOR DE 18 ANOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.127/STJ. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado com o objetivo de garantir à Impetrante, menor de 18 anos, o direito de obter certificado de conclusão do ensino médio mediante aprovação em exame supletivo, para fins de matrícula em instituição de ensino superior na qual foi aprovado através de exame vestibular.

II. Questão em discussão
2
. Discute-se a legalidade da negativa de acesso ao exame supletivo para certificação do ensino médio por menor de 18 anos e a aplicação do Tema 1.127 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
A Primeira Seção do STJ, no REsp n. 1.945.851/CE (Tema 1.127), fixou a tese de que "é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior".

4.
O STJ modulou os efeitos do julgado, garantindo a validade das decisões judiciais que autorizaram menores de 18 anos a se submeterem ao sistema de avaliação diferenciado até a data da publicação do acórdão (13/06/2024).

5.
No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 24/01/2025, após o julgamento e o trânsito em julgado do Tema 1.127 do STJ, impondo-se, por conseguinte, a denegação da ordem.

6.
Não há que se falar em distinguishing em virtude da existência da Portaria Estadual nº 191/2022, que estabelecia, em seu art. 14, que “Qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade poderá ser candidata ao CPA Digital [...]”, tendo em vista que a referida Portaria foi integralmente revogada pela Portaria nº 16/2025, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. É ilegítima a pretensão de menor de 18 anos de obter certificado de ensino médio por meio de exame supletivo para fins de ingresso no ensino superior, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.127”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208 e 227; CPC, art. 927, III; LDB, arts. 24 e 38.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8002401-44.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante
D. E. D. S
., assistid
a
por
MARIA LEILIANE DOS SANTOS
,

e, como Impetrados/Agravantes, o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,

à unanimidade de votos,
REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA